Tribunal: CARF
Processo: 14485.002076/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.002076/2007-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.271 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
MÃO DE OBRA ARTESANAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP - AUSÊNCIA DE ENTREGA. MULTA.
RELEVAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de informar mensalmente
através de GFIP os dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias e outras informações.
A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que
não contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e
não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 16-
24.857, de 08 de abril de 2010, exarado pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo I/SP, fl. 90 a 101, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a Auto de Infração por descumprimento de Obrigação Acessória - DEBCAD
37.029.132-8, por ter a empresa deixado de informar, por meio de GFIP - Guia de Recolhimento
de FGTS e Informações à Previdência Social, todos os fatos geradores de contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS (CFL 67)
O citado Auto de Infração consta de fl. 02 e o Relatório Fiscal está inserido nos
autos às fl. 05/06, tendo sido lançado crédito tributário no valor total de R$ 16.197,30.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.002076/2007-63
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.271 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002076/2007-63

Ciente do lançamento pessoalmente, fl. 02, inconformado, o contribuinte autuado
apresentou a impugnação de fl. 44 a 51, em que apresentou os argumentos que entendeu
justificar o reconhecimento da improcedência da autuação, bem assim requereu a relevação da
penalidade.
Em 17 de novembro de 2009, os autos foram baixados em diligência, fl. 62 a 66,
para verificações relacionadas à confirmação ou não da correção da falta que gerou a autuação
(omissão de GFIP em 13/2005), tendo sido emitida intimação ao autuado para que
providenciasse a apresentação da GFIP omitida, fl. 75, cuja ciência ao contribuinte ocorreu em
07 de janeiro de 2010, conforme AR de fl. 76. Não tendo sido atendida a intimação pelo autuado,
que se limitou a reiterar nos autos o inteiro teor da peça impugnatória, fl. 79 a 86, os autos
retornaram para julgamento da impugnação.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, o qual, embora tenha considerado a impugnação
improcedente, determinou a aplicação da retroatividade benigna a partir dos termos da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14/2009, tudo conforme as razões que estão sintetizadas na Ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 27/09/2006 a 27/09/2006
Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA. Deixar a empresa de
informar mensalmente ao INSS, por intermédio de GFIP, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do mesmo
constitui infração à legislação previdenciária.
RELEVAÇÃO DA MULTA. CORREÇÃO DA FALTA. A ausência da comprovação
da correção da falta impede ai relevação da multa, vez que devem ser preenchidos todos
os requisitos previstos na legislação.
SOBRESTAMENTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. A norma
administrativa não prevê Sobrestamento dos autos, devendo a decisão de primeira
instância ser fundada com observância do princípio da celeridade do julgamento.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. O art. 151 do CTN arrola as causas de suspensão de
exigibilidade do crédito, entre elas, as reclamações e os recursos em processo tributário
administrativo, nos termos das leis regulares do processo administrativo tributário.
Impugnação Improcedente
Credito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 01 de outubro de 2010, conforme fl. 104, ainda
inconformado, o contribuinte autuado apresentou, tempestivamente, o Recurso de fl. 106 a 111,
cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por serem tempestivos e por atenderem às demais condições de admissibilidade,
conheço dos Recursos Voluntários.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.271 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002076/2007-63

Como restou bem claro no Relatório supra, a exigência que se discute nos autos
decorre da constatação de descumprimento da obrigação tributária acessória correspondente a
deixar de apresentar a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência
Social – GFIP, com dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e
outras informações de interesse da fiscalização, relativa ao 13/2005. Tal constatação se deu no
curso dos procedimentos de fiscalização levados a termo em ação fiscal em que foram lançados
créditos tributários por descumprimento de obrigação principal, os quais estão controlados em
processos diversos, conforme bem lembrado pele peça recursal.
Reafirma a defesa que não é reincidente e que, no que se refere à correção da
falta, informa que disponibilizará ao Fisco a documentação que, segundo a autuação, não fora
apresentada oportunamente.
Sustenta que as outras autuações derivadas do mesmo procedimento fiscal estão
eivadas de vícios que ensejarão sua nulidade e que, assim sendo, a medida mais adequada seria a
decretação da improcedência do presente lançamento, já que o acessório deve seguir o principal,
o que demanda que o julgamento do presente processo aguarde o julgamento dos demais.
Em caráter eventual, requer a relevação da penalidade.
Sintetizadas as razões recursais, é certo que não prosperam os apelos recursais.
O lançamento em tela decorre exclusivamente da não apresentação de GFIP e,
considerando que a defesa não se insurge contra o cálculo da multa, que considerou o número de
segurados, os valores nele exigidos não estão relacionados a exigências contidas em outras
autuações, constituindo-se, portanto, em penalidade isolada, sendo certo que a autuação seria
devida mesmo que não houvesse fatos geradores a serem informados no período, em razão do
que prevê o § 9o do art. 32 da Lei 8.212/911. Pela mesma razão, não prospera o pedido de
sobrestamento até julgamento dos demais autos decorrentes do mesmo procedimento, com a
ressalva de que, pelas informações disponíveis no e-processo na consulta aos Acórdãos desta
Corte, pode-se inferir que não há, além do presente, nenhum outro processo pendente de
julgamento em 2a Instância administrativa.
No que tange à relevação da penalidade, a legislação é clara ao prescrever que a
relevação da penalidade depende, dentre outros, da correção da falta, § 1o do art. 291 do Decreto
3.048/992.
Ocorre que, no caso em tela, a falta não foi corrigida, tendo o recorrente se
limitado a disponibilizar ao Fisco a documentação não apresentada. Ora, a falha é a falta de
declaração e sua correção, naturalmente, só ocorreria se tal documento fosse apresentado,
exatamente para suprir a lacuna sistêmica decorrente da omissão, sejam ou não os dados
relacionados a fatos geradores.
Assim, não corrigida a falta, não cabe a relevação da penalidade, razão pela qual
restam improcedentes os apelos recursais.

1 § 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV, mesmo quando não ocorrerem fatos
geradores de contribuição previdenciária, sob pena da multa prevista no § 4o.
2 Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido a falta até o termo final
do prazo para impugnação.
§ 1o A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não contestada a infração, se o
infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.271 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002076/2007-63

Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 119
DF CARF MF
Original